Tribunal: TJDFT
Processo: 0710614-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710614-31.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - ME APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Despacho 1. Apelação cível interposta por SAENCO – Saneamento e Construções Ltda.-ME contra a sentença proferida pela 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Núcleo de Negociação (NUNEG) da Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP), denegou a segurança pleiteada. Custas pelo Impetrante e sem honorários (Lei no 12.016/2009; IDs no 40078678 e 40078688). 2. O apelante pretende a anulação do ato que indeferiu seu pedido administrativo de parcelamento de débitos de natureza não-tributária pelo programa REFIS 2021, relativo ao imóvel situado à Rua 25 Norte, Lote 04, Águas Claras/DF. 3. Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento de que o contrato de compra e venda objeto do imóvel em discussão foi rescindido (autos no 00549666-89.2010.8.07.0001 e 0707340-59.2922.8.07.0018). Afirma que já houve o trânsito em julgado. 4. O Ministério Público, em cota elaborada pela Dra. Maria Anaídes do Vale Siqueira Soub, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, manifestou-se nos seguintes termos (ID no 40560738): “Ocorre que, de acordo com a TERRACAP, em suas Contrarrazões (ID: 40078701), o imóvel não pertence mais à Apelante, em razão de rescisão contratual determinada por sentença judicial transitada em julgado, prolatada pela 6a Vara de Fazenda Pública do DF, na ação de rescisão contratual no 0054966-89.2010.8.07.0001, proposta em razão da ausência de pagamento do preço pactuado à época [...] Diante do quadro exposto, parece afigurar-se ausente o interesse recursal. Todavia, com o fito de observar o princípio do contraditório, expresso no artigo 9o, do Código de Processo Civil, que ordena ao juiz que não profira decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, bem como no artigo 10, que determina ainda que não se poderá decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha oportunizado às partes se manifestarem, faz-se necessário oportunizar à Apelante a demonstração de seu interesse no julgamento deste recurso. Assim, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios oficia pela intimação da Apelante para manifestação, nos termos retroexplicitados, e, caso necessário, por novas vistas para manifestação acerca do mérito recursal. [grifo na transcrição] 5. Diante das considerações expostas pelo Ministério Público, intime-se o apelante, SAENCO - Saneamento e Construções Ltda.-ME, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persiste interesse recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. 6. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 28 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO